Tribunal: STF
Processo: ARE 1497089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. ENTEADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. INCONFORMISMO ACOLHIDO. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS. VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE SER RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO MÃE E CONFIGURAÇÃO DA POSSE DE ESTADO DE FILHO. ENTEADO QUE FOI CRIADO PELA MADRASTA QUE LHE DISPENSOU AMOR E CUIDADOS, CONTUDO, NÃO HÁ PROVA CABAL DO ELEMENTO VOLITIVO DA MÃE DE SER ASSIM RECONHECIDA, SOB PENA DE IMPUTAR AO INDIVÍDUO, IMBUÍDO DE SOLIDARIEDADE, ENCARGOS QUE NÃO ESTEJA DISPOSTO A ARCAR. RELAÇÃO MADRASTA/ENTEADO QUE NÃO EVOLUIU PARA MATERNIDADE/FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. ÔNUS PROBANDI. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e 227, §6, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 1.593 do Código Civil," O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem."



    Da leitura do dispositivo, é possível verificar o agasalhamento do parentesco socioafetivo - pelas expressões "civil" e "outra origem" - que deriva do afeto mais intenso presente nas relações familiares.



    (...)



    Para o sucesso do pedido do autor, é de se perquirir, portanto, a presença da vontade clara e inequívoca da apontada mãe de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho e a posse de estado de filho, assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho de forma sólida e duradora.



    Assim, não basta a demonstração da relação de afetividade, sendo indispensável a comprovação do elemento volitivo do pretenso pai ou mãe de ser assim reconhecido, sob pena de imputar ao indivíduo, imbuído de solidariedade, de encargos que não esteja disposto a arcar.



    No caso concreto, é incontroverso que o autor, nascido em 25/01/1962 (Evento 1,OUT3 - autos de origem) residiu com a finada desde 1966, no Estado do Rio de Janeiro quando ela casou-se com seu pai biológico (Evento 1, INF5, p. 2 - autos de origem) residindo com a Sra. H. até seus 22 anos, quando então casou-se. Tempos depois, o autor passou a residir em Florianópolis para tomar conta do imóvel adquirido pela finada, conforme informou.



    Durante todo esse período, o requerente e seu filho receberam amor e assistência da falecida, fato incontroverso nos autos.



    No entanto, não há prova robusta do estado de filiação, isto é, o tratamento presente quando o indivíduo é tratado na família como filho e a fama ou seja, a existência de repercussão social da relação de filiação. Inobstante o autor levar o mesmo sobrenome da Sra. H. isto se deve porque ela casou-se com o pai biológico do apelado.



    Em que pese o entendimento do magistrado singular, o fato de, após a separação da Sra. H. e do pai do autor, este ter permanecido na residência dela até a maioridade e por ela ter sido educado, não é motivo bastante para configuração da parentalidade.



    (...)



    Ainda que tivesse havido publicidade e continuidade da relação de ambos e que a vizinhança entendesse essa relação como de mãe e filho, não restou suficientemente provada a vontade clara e inequívoca da apontada mãe socioafetiva de reconhecer o enteado como filho. Ficou demonstrada a existência de carinho, afeto e solidariedade, não a ponto de identificar, estreme de dúvidas, a vontade de ser mãe.



    (...)



    Na hipótese, há no mínimo dúvidas acerca do vínculo de afetividade entre G. e H. de modo a caracterizar maternidade socioafetiva. Até porque, seria duvidoso que, na relação de parentalidade socioafetiva, a mãe lançasse mão de ação judicial contra o filho para reivindicar sua residência e que o filho não pretendesse restituir o imóvel ocupado por ele, bem como aceitando que a mesma fosse internada em clínica geriátrica (Evento 64, RÉPLICA1 , p. 3 - autos de origem) quando poderia retornar para a casa dela, então de posse do autor.



    Enfatiza-se que não há nos autos laudo médico a respeito do grau da doença de Alzheimer e da incapacidade da Sra. H.. Como visto, a declaração prestada pela Sra. H., em 18/10/2017, perante a Tabeliã, constatou coerência nas informações prestadas (Evento 59, DOCUMENTACAO3 - autos de origem).



    Oportuno destacar a regra contida no art. 373 do CPC pela qual incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inc. I) e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II). Tendo em vista que o pretenso filho não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia, não há como considerar provada a existência da relação socioafetiva necessária à procedência do pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente